Tribunal: TJBA
Processo: 0514535-29.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514535-29.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTAO PATRIMONIAL LTDA.

Advogado(s)
:
GREICE KELLY DA COSTA, ENDRIGO PURINI PELEGRINO

APELADO: ALL PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA LAISE CARVALHO COSTA, OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA, LEONARDO CALDEIRA QUINTINO PEREIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Execução. Recuperação judicial. Novação dos créditos concursais. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Inexistência de omissão. Impossibilidade de rediscussão do mérito. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo a extinção da execução em razão da homologação do plano de recuperação judicial e da consequente novação dos créditos concursais. A parte embargante sustenta omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade, ao argumento de que o ajuizamento da execução decorreu do inadimplemento da obrigação executada e requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para restabelecer a condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a condenação em honorários advocatícios sem examinar expressamente a incidência do princípio da causalidade diante da extinção da execução em razão da novação decorrente da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O dever de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando a exposição de fundamentos suficientes para sustentar a conclusão adotada.

5. O acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia ao reconhecer que a extinção da execução decorreu de imposição legal vinculada à homologação do plano de recuperação judicial e à novação dos créditos concursais prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005.

6. A extinção da execução por fato jurídico superveniente e compulsório afasta a configuração da sucumbência típica da execução individual e, por consequência lógica, inviabiliza a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios.

7. A pretensão recursal possui natureza infringente e objetiva rediscutir matéria de mérito já apreciada pelo colegiado, providência incompatível com os limites dos embargos de declaração.

8. A homologação do plano de recuperação judicial desloca a satisfação do crédito para o juízo universal e submete a relação obrigacional à disciplina especial da Lei nº 11.101/2005, prevalecendo sobre a dinâmica ordinária da sucumbência prevista no Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

9. Acórdão mantido. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
0514535-29.2018.8.05.0001
, em que é embargante
ALL PATRIMONIAL LTDA
. e embargada
SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, preservando integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.